Tribunal: TJSP
Processo: 2060613-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória com pleito de tutela provisória de urgência cautelar – Decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela antecipada para "anular a decisão da Comissão Eleitoral que indeferiu o registro da chapa dos autores, determinando a renovação do ato, abstendo-se de indeferir o registro da chapa dos autores sem antes notificar o responsável da chapa para, no prazo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória com pleito de tutela provisória de urgência cautelar – Decisão recorrida que deferiu o pedido de tutela antecipada para "anular a decisão da Comissão Eleitoral que indeferiu o registro da chapa dos autores, determinando a renovação do ato, abstendo-se de indeferir o registro da chapa dos autores sem antes notificar o responsável da chapa para, no prazo de 02 dias, providenciar a substituição do(s) candidato(s) inelegível" – Ainda que se admita que os réus não cumpriram alguns dos requisitos de elegibilidade, não lhes foi concedido prazo para que providenciassem a substituição do candidato considerado inelegível, o que representa afronta à disposição contida no 23 do Regulamento Eleitoral – Alegação no sentido de que a decisão recorrida feriu o princípio da isonomia eleitoral ao permitir o "remendo" da Chapa após a fluência do prazo para registro – Descabimento – Inexistência de qualquer elemento que demonstre que o registro de chapas foi protocolado fora do prazo previsto no edital de convocação para a Assembleia Geral Ordinária Digital; tampouco comprovação de que, aos autores, foi concedido prazo para saneamento das irregularidades apontadas – Presença dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Ausência, ademais, de risco de irreversibilidade da medida – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.